Tribunal: STF
Processo: HC 125611
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. Embargos convertidos em agravo regimental, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que não se admite a utilização do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade recursal. 3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.